Tribunal: TJMT
Processo: 1022253-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCOS ANTONIO HCUHE contra a decisão interlocutória proferida na ação de obrigação de fazer no 1002629-85.2021.8.11.0009, movida em desfavor de BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Colíder/MT que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no sentido de i) determinar que o agravado se abstenha de ingressar com ação de busca e apreensão do veículo objeto do litígio; ii) que seja determinado o parcelamento do débito em parcelas módicas, compatível com a situação financeira do autor, não ultrapassando R$800,00, com emissão de boleto; iii) subsidiariamente, seja determinada à requerida a disponibilização do boleto para pagamento das parcelas vincendas e a suspensão da cobrança das parcelas vencidas até o final da presente ação.
Em síntese, alega a agravante que firmou contrato de financiamento de Cédula de Crédito Bancário no 391457428 com a ré, referente ao veículo Honda Civic Lxs, placa KAR 3586, ano 2020 no valor de R$ 35.157,22, pagando de entrada o valor de R$ 19.800,00 restando um saldo devedor de R$ 14.200,00, a ser adimplido em 36 parcelas mensais de R$ 687,00. Que após o pagamento de algumas parcelas, renegociou o aludido contrato, dando ensejo à Cédula de Crédito Bancário no 011934497, consubstanciado em 49 (quarenta e nove) parcelas mensais de R$ 464,58, cujo primeiro vencimento se daria em 18.12.2020 e o último em 18.12.2024.
Afirma que efetuou o pagamento das parcelas de dezembro/2020 e janeiro/2021, inadimplindo as demais, em razão de que teve cassado o benefício previdenciário sua única fonte de renda.
Relata que procurou a agravada para um acordo, mas que a representante da ré informou a impossibilidade de parcelamento, aduzindo a necessidade de pagamento integral das parcelas vencidas e os respectivos encargos.
Tece considerações a respeito direito à renegociação, dever de cooperação, CDC, ocorrência de fatos supervenientes e extraordinários, ao risco inerente e previsto do negócio, e hipóteses previstas nos arts. 317, 393 e 478, do Código Civil.
Pede seja concedida a antecipação da tutela recursal, a fim de revogar a decisão recorrida e determinar à parte agravada que i) se abstenha de ingressar com ação de busca e apreensão do veículo em questão e/ou qualquer outra medida coercitiva ao pagamento até o julgamento final da ação ; de busca e apreensão até o pronunciamento definitivo da câmara, determinando ao Agravado que proceda à imediata devolução do bem no local em que foi apreendido, sob pena de multa diária e ii) seja determinado o parcelamento do débito em parcelas módicas, compatível com a situação financeira do autor/agravante, não ultrapassando o valor R$ 800,00 mensais (englobando o valor da parcela fixa e o valor da renegociação das parcelas vencidas), com a consequente emissão do boleto para pagamento; subsidiariamente, seja determinada à requerida a disponibilização do boleto para pagamento das parcelas vincendas e a suspensão da cobrança das parcelas vencidas até o final da presente ação.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que inexistem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
Isso porque, o direito de ação representa um direito de iniciativa e impulso conferido ao autor para que deduza, em juízo, a sua pretensão, visando a obtenção de um provimento jurisdicional, ainda que possivelmente desfavorável.
E tal direito não pode ser obstado por simples pedido da parte contrária em ação diversa.
Poderá o agravante se e quando proposta a referida ação valer-se das medidas judiciais para tentar manter-se na posse do bem; todavia, isso não pode ser adiantado, de imediato, neste processo, tampouco vedado o acesso do agravado ao Judiciário para a defesa de seus legítimos interesses.
Aliás, analisar os pedidos de alteração dos valores cobrados no contrato, seria adentrar as questões de mérito, incabível neste momento.
Na espécie, verifico que o agravante confessa ter adimplindo apenas duas parcelas da renegociação (dezembro/2020 e janeiro/2021), bem ainda que “a representante da ré informou a impossibilidade de parcelamento, aduzindo a necessidade de pagamento integral das parcelas vencidas e os respectivos encargos” (ID 112555483-pág.5).
Nesse aspecto, o art. 2o, §3o, do Decreto-lei no 911/69, dispõe que “a mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial”. Nessas condições, sobrevindo inadimplemento do devedor e manifestado o intuito de encerramento da relação contratual pelo credor fiduciário pela notificação extrajudicial, o simples pagamento de uma ou algumas das parcelas vencidas pelo decurso natural do tempo, não traz obrigatoriedade de continuidade contratual.
No caso, o Banco manifestou inequivocamente o intuito de encerrar a relação contratual, não se mostrando crível que o pagamento de uma ou algumas parcelas vencidas fosse capaz de repelir completamente a situação de inadimplemento e o afastamento da mora.
Nessa hipótese, para evitar a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária, o devedor deve se valer da medida indicada pelo art. 3o, §2o, do mesmo Decreto-lei, qual seja, “pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial”, pois, apesar de cotidianamente transcorrer razoável lapso temporal entre a constituição do devedor em mora e o efetivo ajuizamento da ação de busca e apreensão, o art. 3o, “caput”, do referido texto legal dispõe que a ação pode ser ajuizada imediatamente após a constituição do devedor em mora, de modo que o simples recebimento extrajudicial de parte do débito inadimplido, não implica necessariamente em obrigação ou aceitação tácita de continuidade contratual.
Ademais, pelo que consta do art. 330, §§ 2o e 3o do CPC, deve ser paga a quantia incontroversa diretamente ao requerido, conforme segue:
“Art. 330 - (...)
§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.
§ 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.”
De outra banda, não se vislumbra no presente caso o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois, a mera discordância do agravante em relação aos valores inseridos no contrato que celebrou e o seu cálculo unilateral não possui o condão de obstar a possível busca e apreensão do veículo financiado, sendo o ajuizamento de ação um direito fundamental constitucionalmente previsto.
Por fim, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante, e tão somente para efeitos deste recurso, conceder a agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =